Tribunal: STF
Processo: AO 2517
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Aline Cristiane Oss em face da União, objetivando:
    “(...) em sede de tutela provisória de urgência: 
    (i) suspender os efeitos da decisão proferida em 17 de dezembro de 2020, no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0008818-04.2019.2.00.0000, em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, a qual reputou legal a abertura de novo cadastro de remoções a despeito da expressa vedação contida no item 1.4.1 do edital do I Concurso Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho combinado com o art. 5º da Resolução CSJT n.º 182/2017; 
    (ii) consequentemente, suspender os efeitos do Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. n.º 9/2020, editado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, eis que fundamentado na mencionada decisão do CNJ e somente editado em razão desta; 
    (iii) igualmente, por decorrência lógica, determinar ao CSJT que se abstenha de praticar todo e qualquer ato envolvendo a reabertura do cadastro de remoção de juízes do trabalho substitutos; e 
    (iv) determinar ao CSJT que prossiga com as remoções originais, quais sejam aquelas dos magistrados inscritos no Cadastro Único de Remoção instituído pela Resolução CSJT n.º 182/2017 e dê prosseguimento ao I Concurso Nacional Unificado em conformié dade com o Edital de Abertura. 
    No mérito, por afronta aos princípios administrativos, a presente demanda visa à: 
    (i) anulação da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0008818- 04.2019.2.00.0000 quanto à deliberação de legalidade da reabertura do cadastro de remoção aos magistrados do trabalho; 
    (ii) por corolário lógico, à decretação de nulidade do Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. n.º 9/2020, eis que editado em razão da decisão proferida no PCA; 
    (iii) determinação ao CSJT que se abstenha de praticar qualquer ato envolvendo a reabertura do cadastro de remoção de juízes do trabalho substitutos enquanto não finalizado o I Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho;
     (iv) determinação de que o andamento do I Concurso Nacional Unificado, até o fim do seu prazo de validade ou da nomeação de todos os aprovados, observe rigorosamente todas as normas do Edital de Abertura; 
    (v) alternativamente, a vedação à participação dos magistrados aprovados no I Concurso Nacional Unificado em eventual reabertura do cadastro do procedimento de remoção, com fundamento no princípio da isonomia”. (eDOC 1)
    A autora narra que foi aprovada do I Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho, porém ainda não fora nomeada.
    Aduz que o edital de Abertura do mencionado concurso, em seu item 1.4.1, estabelece que, em relação à remoção dos juízes do trabalho, deverá ser observada a Resolução CSJT n. 182/2017, a qual, em seu art. 5º, veda a possibilidade da reabertura do cadastro de remoção dos magistrados do trabalho, enquanto não encerrado o I Concurso Nacional Unificado.
    Relata que, embora prevista a referida vedação no edital, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), em 12 de novembro de 2019, apresentou Procedimento de Controle Administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, autuado sob o n. 0008818-04.2019.2.00.0000, contra decisão do então Presidente do CSJT, que indeferira o seu pedido de reabertura de prazo para inscrição no Procedimento Unificado de Remoção. 
    O objetivo da Anamatra, segundo a autora, era que, com fundamento no critério da antiguidade, fosse reaberto para toda a Magistratura do Trabalho o procedimento de remoção unificado previamente à nomeação dos demais aprovados no I Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho, tendo havido a intimação das partes para que se manifestassem quanto ao interesse na realização de audiência de conciliação, pelo Conselheiro Relator Henrique Ávila.
    Expõe, in verbis, que:
    “Em resposta e surpreendentemente, o CSJT informou que concorda com a reabertura do cadastro único de remoção, para ‘permitir a inscrição de todos os atuais Juízes do Trabalho Substitutos de todas as Regiões, garantindo-lhes a participação nas etapas vindouras do procedimento nacional de remoção, antes da nomeação dos demais aprovados no I Concurso Público Nacional Unificado ainda não nomeados.’ (Anexo 6 – Id 4198039 do PCA). 
    Diante dessa manifestação do CSJT, em 17 de dezembro de 2020, o EXMO. CONSELHEIRO RELATOR HENRIQUE ÁVILA proferiu decisão julgando improcedente o PCA, afirmando, todavia, não vislumbrar ilegalidade no tratamento dado às remoções pelo CSJT, ou seja, de permissão à reabertura do cadastro de remoções previamente à nomeação dos demais aprovados. 
    A despeito de, formalmente, tratar-se de uma decisão de improcedência, materialmente, trata-se de genuína decisão de procedência que, na prática, homologou a proposta de acordo e reconheceu a legalidade do procedimento dado às remoções pelo CSJT, este em claríssima sintonia com o pedido da ANAMATRA de reabertura do cadastro de remoção. 
    Em 23 de dezembro de 2020, com fundamento na decisão do CONSELHEIRO RELATOR, o CSJT editou o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. nº 9/2020 (Anexo 7) pelo qual regulou a reabertura do procedimento nacional de remoção.
    Como adiante será demonstrado, a decisão do EXMO. CONSELHEIRO RELATOR deve ser anulada por esta E. CORTE, com a consequente decretação da nulidade do Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. nº 9/2020”. 
    Justifica a necessidade do provimento jurisdicional de urgência pelo fato de que, após a decisão do Conselheiro Henrique Ávila, proferida em 17.12.2020, no sentido de que não vislumbrava ilegalidade na reabertura do cadastro de remoções dos juízes do trabalho substitutos, o CSJT, em 23.12.2020, editou o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT n. 9/2020, determinando que a inscrição no cadastro de remoção pelos magistrados do trabalho deverá ocorrer no exíguo prazo de 13 a 22 de janeiro de 2021, conforme Portaria 248/2020 do CNJ.
    Assim, sustenta que há justo receio de que eventual Recurso Administrativo dirigido ao Plenário do CNJ, até mesmo a apreciação de pedido de concessão de efeito suspensivo, somente será julgado após concretizadas/concluídas as remoções, de modo que a decretação da ilegalidade dessas remoções será medida inócua, diante da possível inexequibilidade do retorno ao status quo ante, acarretando elevada despesa aos cofres públicos, enormes transtornos à organização administrativa dos Tribunais Regionais do Trabalho e aos juízes do trabalho removidos e aos candidatos aprovados para retornarem à localidade da lotação de origem. 
    Afirma que publicado o edital de abertura de concurso público, as regras ali contidas se tornam obrigatórias, de modo que a atuação da Administração Pública fica limitada, circunscrita aos seus termos, em conformidade com os princípios da vinculação da administração pública ao instrumento convocatório, da legalidade e da segurança jurídica. 
    Assevera que o direito à remoção dos magistrados é condicionado à observância da supremacia do interesse público, e, no caso, haveria interesse público na manutenção da regra que veda a reabertura do cadastro de remoção enquanto vigente o I Concurso Nacional Unificado, uma vez que permanece o escopo da edição da Resolução CSJT 182/2017, qual seja, impedir que os Tribunais Regionais do Trabalho tenham quadros transitórios de juízes. 
    Alega que a reabertura do cadastro de remoção violaria os princípios da impessoalidade e da eficiência, uma vez que tal medida teria por finalidade exclusiva atender aos interesses particulares dos magistrados aprovados e já nomeados no I Concurso Nacional Unificado, e que o interesse público seria atendido de forma mais capaz e ágil com a imediata nomeação dos demais candidatos aprovados no mesmo certame. 
    Aponta, ainda, afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da isonomia, pois: i) os diversos atores (CSJT, Anamatra e o “Grupo de Juízes do Trabalho”) envolvidos na demanda de reabertura do cadastro de remoção atuaram, anteriormente, de forma a gerar legítima expectativa na manutenção das regras do certame; e ii) os atos questionados autorizam que os juízes do trabalho substitutos já nomeados tenham o privilégio de escolher vagas do concurso em duas oportunidades, em prejuízo daqueles que optaram pela recusa de nomeação e o consequente deslocamento para o final da lista de classificados, valendo-se do item 15.8 do edital. 
    Assim, conclui que, diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, por consequência, da ausência de discricionariedade da atuação da Administração Pública quanto ao regulado pelo edital do concurso, depreende-se a impossibilidade de abertura do cadastro de remoção aos Juízes do Trabalho Substitutos enquanto não concluído o I Concurso Nacional Unificado, em conformidade com o item 1.4.1 do Edital de Abertura combinado com a Resolução CSJT 182/2017. 
    É o relatório. Decido.
1) Competência desta Corte para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ
    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.
    In casu, cuida-se, como visto, de ação promovida por candidata aprovada no I Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho, porém, ainda não nomeada, objetivando a suspensão da eficácia da decisão da decisão proferida em 17.12.2020, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0008818-04.2019.2.00.0000, em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, a qual reputou legal a abertura de novo cadastro de remoções a despeito da expressa vedação contida no item 1.4.1 do edital do referido concurso, a qual, segundo a autora, teria violado os princípios da impessoalidade, eficiência, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança, da isonomia, e da vinculação do instrumento convocatório.
    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.
    O acórdão restou assim ementado:
    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)
    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.
    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).
    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:
    “(...)
    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.
    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.
    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:
    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.
    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:
    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.
    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.
    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.
    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP através da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.
    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.
    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)
    Rememore-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, Rcl 33.459, Rel. Min. Rosa Weber e Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.11.2020 (acórdãos pendentes de publicação):
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".
    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 103-B, § 4º, da CF.
    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente, ao § 4º do art. 103 da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.
    Reafirmo, portanto, a competência do Supremo Tribunal para julgar a ação, nos limites do que foi decidido pelo Relator Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0008818-04.2019.2.00.0000. 
2) Tutela de urgência
    Primeiramente, é importante destacar que, no despacho contido no eDOC 45, determinei a intimação da União para se manifestar preliminarmente sobre a exordial, no prazo de 5(cinco) dias.
    Todavia, tendo em vista que o prazo de inscrição dos magistrados interessados para integrarem a lista de remoção nacional iniciou-se no dia de hoje (13.1.2021 – art. 1º, I, do Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. 9/2020), considero que, por circunstâncias procedimentais envolvendo a abertura do prazo da União no período de férias coletivas, não é possível aguardar a manifestação da requerida, sem prejuízo de apreciá-las no curso da demanda, razão pela qual pela qual passo a apreciar a tutela de urgência.
    Pois bem.
    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Perceba-se que a conjunção e, nos indica a cumulatividade dos requisitos previstos na lei.
    Pois bem.
    A autora aponta como requisitos para a concessão da liminar os seguintes argumentos jurídicos: 
    “No caso, a verossimilhança fática da narrativa da Autora, assim como a plausibilidade jurídica restam presentes. 
    Isso porque, a Autora, ao longo desta peça exordial, comprova que a decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo n.º 0008818-04.2019.2.00.0000, em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, e, por corolário lógico, o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT. n.º 9/2020, traduzem alteração ao regramento do Edital de Abertura do I Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho. 
    Dita modificação, consoante será exaustivamente comprovado a seguir, significa afronta aos princípios da (i) vinculação da administração pública ao instrumento convocatório; (ii) da legalidade; (iii) da segurança jurídica; (iv) da supremacia do interesse público; (v) da impessoalidade; (vi) da eficiência; (vii) da boa-fé objetiva; e (viii) da isonomia. 
    (...)
    Al